Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731698-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAFE ALAMEDA LTDA, MARCIA BORGES DE BARROS, MAURO SERGIO DE BARROS DECISÃO Não há periculum in mora que justifique a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR